Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ARTIGO 341 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE MANOBRA E TROCA DE FAIXA. RESPONSABILIDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 373 do Código do Processo Civil estabelece o ônus da produção de prova, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
2. O ônus da impugnação específica está positivado no artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual incube ao réu, na Contestação, manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes na Petição Inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.
3. Considerando a verossimilhança das alegações do autor, somada à absoluta ausência de impugnação da dinâmica do acidente por parte do réu, devem ser presumidos como verdadeiros os fatos narrados na Exordial.
4. Segundo os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter prudência e cautela ao realizar manobras que impliquem em mudança de faixa, inclusive, sinalizando sua intenção. 4.1 Diante da ausência da prudência necessária, o condutor deve ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes do sinistro. Demais, a empresa empregadora é solidariamente responsável pelos danos causados por seu preposto, durante o exercício de seu trabalho, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.
5. Os lucros cessantes não se prestam a indenizar as despesas não pagas pela vítima, como, por exemplo, parcelas do financiamento do veículo ou mensalidades de instituição de ensino. Na verdade, o autor deve demonstrar o que efetivamente deixou de auferir em razão do sinistro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.